Tribunal: TJDFT
Processo: 0747879-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 648/STJ.
1. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.
1.1. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora.
2. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, é uma ação autônoma, com rito próprio e específico, cujos fundamentos são delineados pelo código processualista a fim de se obter determinado acervo probatório antes da fase instrutória do processo principal, somente admissível em situações particulares.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1349453/MS (Tema Repetitivo 648), fixou a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
3.1. Na linha do entendimento adotado pela Corte Superior, para configurar a presença do interesse de agir, na ação de exibição de documento, necessária (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, (ii) a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, e (iii) o pagamento do custo do serviço.
4. Na hipótese dos autos, a produção antecipada de provas tem por objetivo viabilizar a liquidação de provisória de título executivo judicial constituído nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pelo qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A.
4.1. Evidenciado que a suposta relação jurídica existente entre as partes não restou minimamente comprovada, uma vez que o autor não juntou qualquer documento apto a subsidiar a alegada celebração da cédula de crédito rural com o Banco apelado, deve ser mantida a sentença que a indeferiu por verificar a ausência de interesse processual, com fulcro no disposto nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, § 3o, todos do Código de Processo Civil, mostrando-se esse entendimento consentâneo com o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648).
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.